Tribunal: STF
Processo: ARE 1275609
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. INCLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO ESTADUAL PROCESSANTE DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
    I. A competência federal delegada não se restringe à execução fiscal, abrangendo também os meios de oposição do devedor e as ações cautelares.
    II. Se houvesse a restrição, o objetivo da delegação da atribuição jurisdicional - facilitar o acesso do devedor à Justiça -, seria comprometido. O executado estaria obrigado a propor ações na Justiça Federal, distanciando-se de seu domicílio.
    III. Além disso, a atração das causas conexas ou acessórias garante a coerência e a unidade da atividade jurisdicional (artigo 105 do CPC de 1973). A tramitação em separado traz risco de decisões contraditórias, em desprestígio da Justiça.
    IV. Coplac do Brasil Ltda. propôs ação cautelar inominada, a fim de que a União traga dados do processo administrativo que comprovem a autorização do contribuinte para a intimação dos atos processuais por meio eletrônico.
    V. Como se trata de procedimento acessório, o Juízo de Direito do Setor de Anexo Fiscal da Comarca de Itu/SP, ao qual se distribuiu a execução fiscal, é competente para processá-lo e julgá-lo (artigo 15, I, da Lei n° 5.010/1960 e artigos 105 e 108 do CPC de 1973).
    VI. Diferentemente do que constou do endereçamento da petição inicial e das razões do agravo de instrumento, a competência não pertence ao Juízo de Direito da 1° Vara Cível da Comarca de Itu/SP.
    VII. O órgão judicial em que corre a cobrança de Dívida Ativa se tornou competente para examinar as causas conexas e acessórias; a distribuição do processo para outras Varas Cíveis da Comarca, além de contrariar os parâmetros da delegação, não evitaria o risco de decisões conflitantes.
    VIII. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento” (págs. 351-352 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 5º , XXXV, LIV, LV; 93, IX e 109, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
     O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes).
     É certo, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada.
    Em verdade, o que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”
    Além disso, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que a Justiça Estadual é competente para apreciar as execuções fiscais da União e de suas autarquias, desde que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. IMPENHORABILIDADE DOS BENS. EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Os bens, as rendas e os serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos são impenhoráveis, e a execução deve observar o regime de precatórios. 2. Nas comarcas onde não há Vara da Justiça Federal, os Juízes Estaduais são competentes para apreciar a execução fiscal” (RE 393.032-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, I E § 3º DA CB/88.
    1. Nas comarcas do interior onde não funcione Vara da Justiça Federal, os Juízes Estaduais serão competentes para apreciar os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas comarcas. 2. Incide aqui o disposto no artigo 15, I, da Lei n. 5.010/66.
    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 232.472-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).
    No caso em análise, o Tribunal de origem, com base na interpretação da Lei 5.010/1966 e no Código de Processo Civil, decidiu que a competência federal delegada não se restringe à execução fiscal, abrangendo também os meios de oposição do devedor e as ações cautelares.
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
 Relator